Tribunal: TJES
Processo: 5004988-72.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004988-72.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: T. L. S. e outros

AGRAVADO: HOSPITAL METROPOLITANO S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. EXCLUSÃO DA GENITORA DO POLO ATIVO. DANO MORAL REFLEXO (RICOCHETE). TEORIA DA ASSERÇÃO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por danos morais movida por menor e sua genitora em face de hospital, determinou de ofício a retificação do polo ativo para excluir a mãe, sob o fundamento de que esta deveria atuar apenas como representante legal.

2. As agravantes alegam que a genitora formulou pedido indenizatório próprio e autônomo, fundamentado em abalo moral direto e reflexo ao presenciar sua filha de quatro meses ingerir leite contaminado, sofrer reação alérgica e ser privada de alimentação por oito horas.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a genitora possui legitimidade ativa para pleitear, na mesma demanda em que representa a filha menor, indenização por danos morais próprios decorrentes de suposta falha no atendimento médico-hospitalar da criança.

III. Razões de Decidir

4. Pela teoria da asserção, as condições da ação são verificadas a partir das alegações contidas na inicial, na qual se observa que a genitora não atua apenas como representante, mas deduz pretensão própria fundamentada em sofrimento autônomo.

5. Os familiares de vítimas de evento danoso possuem legitimidade para pleitear indenização por danos morais reflexos (ou por ricochete), dada a gravidade do abalo psicológico sofrido por quem presencia risco à integridade de ente querido.

6. A manutenção do litisconsórcio ativo atende aos princípios da economia e celeridade processual, prevenindo decisões conflitantes sobre o mesmo fato gerador.

7. A gratuidade de justiça deve ser concedida à genitora diante da presunção de hipossuficiência não elidida por prova em contrário.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e provido.

9. Tese de julgamento: "A genitora que alega dano moral próprio e reflexo decorrente de falha no atendimento médico de filho menor possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda em litisconsórcio com a criança".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
T. L. S.
(menor impúbere) e sua genitora,
THAIS LEPAUS RODRIGUES
, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
movido pelas agravantes em face de
HOSPITAL MERIDIONAL S.A.
, determinou de ofício a retificação do polo ativo da demanda para excluir a genitora, consignando que esta deveria figurar nos autos
“estritamente na qualidade de sua representante legal”
.

Em suas razões, as agravantes narram que a decisão de origem ignora o fato de que a genitora formulou pedido indenizatório próprio e autônomo. Argumentam que a mãe sofreu abalo moral direto e reflexo (por ricochete) ao presenciar sua filha, de apenas 4 meses de idade, ingerir leite contaminado por agente químico, sofrer reação alérgica e ser privada de alimentação por quase 8 horas nas dependências do hospital agravado, situação que demandou, inclusive, intervenção da Polícia Militar.

Conforme decisão id.
18858516
, foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e manter a genitora no polo ativo como litisconsorte.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5004988-72.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: T. L. S., THAIS LEPAUS RODRIGUES

AGRAVADO: HOSPITAL METROPOLITANO S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
T. L. S.
(menor impúbere) e sua genitora,
THAIS LEPAUS RODRIGUES
, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
movido pelas agravantes em face de
HOSPITAL MERIDIONAL S.A.
, determinou de ofício a retificação do polo ativo da demanda para excluir a genitora, consignando que esta deveria figurar nos autos
“estritamente na qualidade de sua representante legal”
.

Em suas razões, as agravantes narram que a decisão de origem ignora o fato de que a genitora formulou pedido indenizatório próprio e autônomo. Argumentam que a mãe sofreu abalo moral direto e reflexo (por ricochete) ao presenciar sua filha, de apenas 4 meses de idade, ingerir leite contaminado por agente químico, sofrer reação alérgica e ser privada de alimentação por quase 8 horas nas dependências do hospital agravado, situação que demandou, inclusive, intervenção da Polícia Militar.

Conforme decisão id. 18858516, foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e manter a genitora no polo ativo como litisconsorte.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. A controvérsia reside na legitimidade ativa da genitora para pleitear, na mesma demanda em que representa sua filha menor, indenização por danos morais próprios decorrentes de suposta falha no atendimento médico-hospitalar da criança.

É cediço que pela Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser verificadas a partir das alegações contidas na petição inicial. No caso em tela, verifica-se que a Sra. Thais Lepaus Rodrigues não se limitou a atuar como representante processual, mas deduziu pretensão própria, fundamentada em
“Dano Moral da Genitora – Sofrimento Autônomo
”, com pedido condenatório específico.

Os familiares de vítimas de evento danoso possuem legitimidade para pleitear indenização por danos morais reflexos (ou por ricochete), dada a gravidade do abalo psicológico sofrido por quem presencia o risco à vida ou à integridade de um ente querido, especialmente um filho em tenra idade.

Com base na narrativa formulada na petição inicial, a genitora, que relata ter vivenciado o desespero de ver sua bebê submetida a suposto risco alimentar e químico em ambiente hospitalar, possui plena pertinência subjetiva para figurar no polo ativo da lide em litisconsórcio com a menor.

A manutenção do litisconsórcio ativo atende aos princípios da economia e celeridade processual, evitando a propositura de nova ação para discutir o mesmo fato gerador e prevenindo decisões conflitantes.

Quanto à gratuidade de justiça pleiteada pela genitora, deve ser concedida, diante da presunção de hipossuficiência não elidida por prova em contrário.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a decisão agravada e determinar a manutenção de
THAIS LEPAUS RODRIGUES
no polo ativo da ação principal, na qualidade de litisconsorte ativa, além de conceder-lhe o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)